Tribunal: TJSP
Processo: 1078001-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de aditamento de contrato de honorários cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Anulação do aditamento do contrato que majorou os honorários ad exitum em 5%. Manutenção. Prova dos autos que demonstra a existência de vício de consentimento na celebração do instrumento. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de aditamento de contrato de honorários cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Anulação do aditamento do contrato que majorou os honorários ad exitum em 5%. Manutenção. Prova dos autos que demonstra a existência de vício de consentimento na celebração do instrumento. Dano material. Aplicação da teoria da perda de uma chance. Parte apelante que foi desidiosa no patrocínio da causa com elevadas chances de êxito. Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Decisão mantida. Recurso desprovido.